Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800755-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: WALLISON SANTOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada; (ii) definir se a segregação é contemporânea; e (iii) determinar se a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência ou pode ser substituída por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida na sentença de pronúncia com base em fundamentação concreta, evidenciada pela gravidade da conduta e pelo
modus operandi
, consistente em disparos de arma de fogo em via pública e em local de grande circulação.

4. A fuga do distrito da culpa após o delito demonstra risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar, além de demonstrar a contemporaneidade da medida.

5. A prisão preventiva não configura antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, na medida em que não constitui reconhecimento definitivo de culpabilidade.

6. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do crime e o
modus operandi
justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. A fuga do distrito da culpa evidencia risco à aplicação da lei penal e revela a contemporaneidade da custódia. 3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena nem viola a presunção de inocência".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 193.029/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no RHC n. 191.218/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 9 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WALLISON SANTOS MOREIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia à míngua de fundamentação idônea e de contemporaneidade da medida, ressaltando violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 33213061) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33275413), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33292164).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), objetivando a impetração em, primeiro plano, a revogação da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da medida, além de violação ao princípio da presunção de inocência, destacando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Sem embargo, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia foi fundamentada com base em elementos concretos dos autos, ressaltando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciadas pelo
modus operandi
do delito, perpetrado em via pública, em local de grande circulação de pessoas, mediante disparos de arma de fogo direcionados à cabeça da vítima, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa, conforme consta na decisão transcrita a seguir:

“
A prisão preventiva do réu WALLISON SANTOS MOREIRA foi decretada em 19 de janeiro de 2021 (Id. 22543970) e mantida em reanálises sucessivas (Id. 129125693, Id. 134962470 e Id. 147695038), com fulcro na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Artigo 312 do Código de Processo Penal.

Há gravidade concreta do delito, homicídio qualificado perpetrado em via pública, em plena praça central da cidade de Uruará, com a utilização de arma de fogo e disparos direcionados à cabeça da vítima. O modus operandi revela a periculosidade do agente e a necessidade de sua custódia para acautelar o meio social.

Adicionalmente, a conduta do réu em evadir-se do distrito da culpa após o cometimento do crime e permanecer foragido por anos é um fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da prisão preventiva. Conforme narrado nos autos, WALLISON foi preso em flagrante em Novo Progresso em 29 de junho de 2024, por outro crime (lesão corporal em contexto de violência doméstica). Esta evasão prolongada e a subsequente prática de um novo delito em outra comarca demonstram a contumácia delitiva do acusado e o risco concreto de reiteração criminosa, caso seja posto em liberdade, bem como sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, dificultando o regular andamento processual e a efetivação de uma eventual sanção. Tais fatos, ademais, conferem a contemporaneidade necessária para a manutenção da prisão, conforme explicitado na decisão proferida em audiência (Id. 147695038).

A defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, alegando que o réu é primário, possui família, trabalho lícito e bom comportamento no presídio. Contudo, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para revogar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do Artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, a gravidade do crime, a periculosidade concreta do agente, manifestada pela reiteração delitiva e pela fuga comprovada do distrito da culpa, superam tais alegações. Não se vislumbra, portanto, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Artigo 319 do CPP.

Diante do quadro fático-probatório, as medidas menos gravosas seriam inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, impondo-se a manutenção da custódia preventiva como medida necessária e proporcional”. (ID 33134884, pág. 6, grifo nosso).

Nesse contexto, “forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (STJ,
AgRg no RHC n. 191.218/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024).

Outrossim, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado, do qual se infere o
periculum libertatis
, está justificada a prisão cautelar”, sendo que “a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal” (STJ,
AgRg no HC n. 853.440/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/04/2024), razão pela qual não subsiste o argumento de ausência de contemporaneidade na prisão cautelar do paciente.

Cumpre ressaltar que a Suprema Corte já decidiu que a “sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (STF,
AgRg no HC 193.029/SC
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020).

Sob outra perspectiva, cumpre destacar que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 828.065/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/11/2023).

Por derradeiro, consigno que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/04/2026